Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008548-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA - CPF: 487.031.761-34 (AGRAVANTE), NOLISSAM PEREIRA SILVA - CPF: 571.906.311-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. Consolidação da Propriedade. Leilão Extrajudicial. Ausência de Prova Mínima de Irregularidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Extrajudicial. Os Agravantes pleiteavam a suspensão da averbação da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e a sustação de leilão extrajudicial, alegando a falta de intimação pessoal para purgar a mora, bem como a inexistência de comunicação sobre a consolidação e os leilões.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na notificação dos devedores fiduciários para purgação da mora, de modo a justificar a nulidade da consolidação da propriedade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os efeitos da consolidação e impedir o leilão extrajudicial.

III. Razões de Decidir

3.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não comprovados nos autos.

4.

A matrícula do imóvel contém averbação indicando a intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, sendo esse ato dotado de presunção de veracidade pela fé pública do oficial registrador (art. 3º da Lei nº 8.935/94).

5.

Os Agravantes não apresentaram certidão negativa nem qualquer documento que infirmasse a intimação registrada, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a formação de juízo de plausibilidade sobre o direito alegado.

6.

A tentativa de notificação pessoal foi comprovada por certidões do Tabelionato de Notas; esgotadas as diligências, foi adotada a notificação por edital, válida conforme o art. 160 da Lei nº 6.015/73.

7.

Não há risco concreto de dano, pois os leilões ocorreram sem arrematantes e o imóvel permanece em posse dos Agravantes, inexistindo alienação ou perda do bem.

8.

A demora de um mês entre a ciência do leilão e o ajuizamento da Ação evidencia ausência de urgência real.

9.

A controvérsia sobre a regularidade da intimação exige dilação probatória e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

10.

Permitir a suspensão de ato registral sem prova mínima viola a segurança jurídica dos registros públicos.

11.

Ainda que houvesse irregularidade formal, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) impede a anulação de ato cuja finalidade foi atingida, dado que os agravantes tomaram ciência antes da realização do leilão.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de prova mínima de vício na notificação para purgação da mora inviabiliza a concessão de tutela de urgência em contratos de alienação fiduciária.

2.

A averbação da intimação constante da matrícula do imóvel goza de presunção de veracidade, sendo insuficiente a alegação genérica para desconstituí-la.

3.

A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, nos termos da legislação registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277 e 300; Lei nº 9.514/97, art. 26, § 3º; Lei nº 8.935/94, art. 3º; Lei nº 6.015/73, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030874-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025, Quinta Câmara de Direito Privado, DJe 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008548-43.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Edna Alvares Monteiro Silva e Nolissam Pereira Silva
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Extrajudicial ajuizada em face de
Itaú Unibanco S/A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando suspender os efeitos da averbação da consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel objeto da matrícula n. 81.206 e para obstar a realização de leilão extrajudicial.

Os Agravantes alegam que não foram devidamente intimados para purgar a mora, tampouco receberam comunicação formal da consolidação da propriedade ou da realização do leilão extrajudicial.

Sustentam que a dívida foi cedida a terceiro não identificado, o que impossibilitou eventual tentativa de renegociação.

A medida liminar foi indeferida (Id. 275836883).

O Agravado, em contraminuta, sustentou a regularidade do procedimento extrajudicial, destacou a inadimplência confessada pelos Agravantes, a fé pública da certidão da intimação para purgar a mora e a ausência de documentos que comprovem as alegações recursais.

Argumentou, também, que os Agravantes ajuizaram a Ação antes do primeiro leilão, o que evidencia ciência prévia do ato e a falta de prejuízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na Ação principal, os Agravantes,
Maria Edna Alvares Monteiro Silva e Nolissam Pereira Silva, requereram
, com fundamento na Lei n. 9.514/97 e no Decreto-Lei n. 70/66, a nulidade dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 81.206, registrado no 1º CRI de Rondonópolis/MT.

Sustentaram que
não foram devidamente intimados para purgar a mora e tampouco receberam qualquer comunicação válida sobre a realização dos leilões extrajudiciais
.

Alegaram que só tomaram conhecimento da situação ao solicitarem certidão de matrícula em 17/02/2025, constatando que o imóvel, dado em garantia fiduciária ao
Itaú Unibanco S/A
, já constava com averbação da consolidação da propriedade em favor do credor.

Os Agravantes também relataram que tentaram negociar a dívida com o Banco, sendo informados de que o crédito havia sido cedido a terceiro desconhecido, inviabilizando qualquer tratativa administrativa, situação agravada pela iminência do leilão designado para 21/03/2025.

O
pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juiz singular,
sob fundamento de
falta de provas
quanto aos vícios nos procedimentos extrajudiciais e pela necessidade de dilação probatória.

O Juiz registrou que os próprios Autores confessam a relação contratual e a inadimplência, e que os elementos constantes nos autos não indicam, de plano, ilegalidade capaz de justificar a suspensão dos atos questionados.

Irresignados,

os Agravantes
interpuseram este Recurso,
reiteraram os fundamentos da petição inicial e alegaram que a ausência de notificação pessoal viola o devido processo legal e a função social da moradia. Requereram a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da averbação da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais.

Por constatar a falta dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indeferi a medida liminar (Id. 275836883).

O
Itaú Unibanco S/A,
ora

Agravado,
apresentou contraminuta em que defendeu a manutenção da decisão agravada.

Alegou que
a averbação lançada na matrícula n. 81.206 (AV.20) comprova a intimação pessoal dos devedores para purgação da mora
,
dotada de presunção de veracidade
em razão da fé pública atribuída ao oficial de registro.

Asseverou que
os Agravantes não juntaram certidão negativa e tampouco formalizaram requerimento ao Cartório que pudesse afastar tal presunção,
limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Acrescentou que os
leilões mencionados transcorreram sem apresentação de lances
, inexistindo arrematação ou perda da posse do imóvel.

Pois bem.

Da análise processual, ainda que sob o exame preliminar próprio desta fase,
não verifico fundamentos aptos a justificar o acolhimento do pedido formulado pelos Agravantes.

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência é exigida a presença simultânea de dois requisitos legais, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nenhum deles se encontra caracterizado nos autos.

No tocante à
probabilidade do direito
, verifico que os Agravantes
não apresentaram prova mínima
capaz de sustentar a tese da falta de intimação pessoal. Toda a argumentação se limita a alegações genéricas, desprovidas de lastro documental.

A averbação na matrícula do imóvel mostra, de forma expressa, que houve intimação do devedor para purgar a mora
(Id. 275744365 – pg. 8/9)
,
nos moldes do artigo 26, §3º, da Lei nº 9.514/97. Essa declaração goza da presunção de veracidade, conforme o disposto no artigo 3º da Lei n. 8.935/94, uma vez emanada de autoridade dotada de fé pública.

Nada foi juntado aos autos para infirmar o conteúdo dessa averbação. Os Agravantes não apresentaram certidão negativa emitida pelo cartório de registro de imóveis, tampouco qualquer documento que indicasse a inexistência da intimação mencionada. Ausente prova mínima, não há como reconhecer, ainda que em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal.

As certidões expedidas pelo 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT (Id. 190423349 – autos principais) comprovam que foram promovidas diversas diligências nos endereços conhecidos dos Agravantes, todas infrutíferas.

A recusa no recebimento ou a não localização do destinatário em seu endereço usual, como verificado, autoriza, nos termos do art. 160 da Lei n. 6.015/73, a adoção da notificação por edital. Tal medida constitui forma válida de ciência do devedor fiduciante, especialmente quando precedida de tentativas reiteradas e infrutíferas de intimação pessoal.

De igual modo,
não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme as informações públicas extraídas do próprio link fornecido pelos Agravantes (
https://www.frazaoleiloes.com.br/lote/27912-casa-jardim-hd-rondonopolismt
)
os leilões marcados para os dias 21/03/2025 e 04/04/2025 foram realizados sem arrematantes.
A nova tentativa de venda, programada para
23/05/2025, também não resultou em lances.
O imóvel permanece sem alienação, o que afasta qualquer risco concreto de perda da posse, do bem ou do exercício do direito de preferência.

Ademais, a conduta dos próprios Agravantes contribui para afastar a urgência da medida, pois ainda que aleguem ter tomado conhecimento do leilão em 17/02/2025, ajuizaram a Ação principal em 17/03/2025, ou seja, um mês após. A demora no ajuizamento evidencia a inexistência de urgência real e reforça o entendimento de que não se configurou situação de dano irreparável.

Importa registrar que eventual controvérsia sobre a regularidade da intimação exige produção de prova, como a expedição de ofício ao cartório de registro, e não pode ser resolvida de forma superficial. A matéria requer dilação probatória, o que impede a concessão de tutela provisória baseada apenas em juízo de verossimilhança.

Permitir a suspensão de um ato registral dotado de presunção de legitimidade, sem respaldo probatório seguro, implica grave ofensa à segurança jurídica. Os registros públicos desempenham função estabilizadora nas relações jurídicas e não podem ser desconstituídos com base em meras suposições.

A propósito, destaco julgado deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel, com o objetivo de suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões do imóvel localizado em Várzea Grande/MT, sob alegação de ausência de intimação prévia para purgar a mora e irregularidades no procedimento de alienação fiduciária. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória. II. [...] III. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação mínima de nulidade no procedimento de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade. A notificação válida, ainda que por edital, cumpre o requisito legal para a consolidação da propriedade no âmbito de contratos de alienação fiduciária. O perigo de dano irreparável não se configura se o imóvel não foi arrematado em leilão. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10308743120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Por fim, ainda que se cogitasse eventual falha na forma da notificação — o que se admite apenas para argumentar — não se vislumbra qualquer prejuízo concreto aos Agravantes. Estes tomaram ciência inequívoca dos atos antes da realização do primeiro leilão e tiveram tempo hábil para buscar medidas judiciais, como efetivamente o fizeram. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual não se anula ato processual quando sua finalidade foi atingida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025